Tribunal: CARF
Processo: 10283.002594/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002594/2005-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.177 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ARUANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual apresentação intempestiva do Ato
Declaratório Ambiental, nos termos da Súmula CARF 122, com efeitos
vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a Área de
Reserva Legal (ARL) de 6.000 hectares.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002594/2005-31
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.177 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002594/2005-31

"Fazenda Aruanã", localizada no Município de Itacoatiara/AM, tendo em vista glosa de Área de
Utilização Limitada (Reserva Legal de 7.709,9 ha).
Em sessão plenária de 27/09/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2102-01.562 (e-fls. 01/07), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2002
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora indeferir
pedido de perícia quando a realização desta for prescindível ao deslinde da controvérsia.
A realização de perícia é procedimento excepcional, que somente se justifica em
determinados casos.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. GLOSA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL AO IBAMA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 2001, a apresentação do ADA ao Ibama é
obrigatória para fins de redução do valor devido a título de ITR, ou seja, para exclusão
das áreas de reserva legal. Aplicação do art. 17O da Lei no 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/2000.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de perícia e, no mérito, em NEGAR provimento ao recurso.
Cientificada do acórdão em 28/06/2012 (AR – Aviso de Recebimento de e-fl.
145), a Contribuinte interpôs, em 12/07/2012, tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls.
146/173.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
29/05/2015 (e-fls. 342/346), admitindo-se a rediscussão da matéria “necessidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para exclusão de área de reserva legal
da tributação do ITR”.
À guisa de paradigma, relativamente à matéria admitida, foram apresentados os
Acórdãos nos 9202-02.015 e 9202-01-511, cujos excertos das ementas relacionados à matéria
transcreve-se:
Acórdão no: 9202-02.015
Assunto: Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2002
ITR ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA.
A regra expressa no artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi
dada pela Lei 10.165/2000, não é taxativa quanto à exigência de apresentação
tempestiva do ADA para fins de exclusão da base de cálculo do ITR das áreas
de preservação permanente e de utilização limitada. O ADA restringe-se a
informações prestadas pelo contribuinte ao órgão ambiental acerca da existência
de áreas de interesse ecológico.
Extrai-se do Manual de Perguntas e Respostas editado pelo IBAMA, no item n°
40, que a própria Administração Pública entende que o ADA tem efeito
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.177 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002594/2005-31

meramente declaratório, não sendo o único documento comprobatório da área
de preservação permanente, podendo ser levado em conta, dentre outros, laudo
técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, que especifique e discrimine a
área de interesse ambiental. No caso, o contribuinte apresentou laudo e a
materialidade da área sequer foi questionada pela recorrente.
Ainda de acordo com tal orientação, o Termo de Responsabilidade de
Averbação da Reserva Legal e a própria averbação são formas de comprovação
da existência desta área, sendo que, no caso em apreço, ambos os documentos
são incontroversos.
A verdade formal não pode se sobrepor à verdade material.
Recurso especial provido.

Acórdão no: 9202-01.511
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2001
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO VIA LAUDOS PERICIAIS. ADA INTEMPESTIVO.
VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO.
Tratando-se de áreas de reserva legal e preservação permanente, devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, notadamente Laudos
Periciais e Averbações à margem da matrícula do imóvel, formalizadas antes da
ocorrência do fato gerador, ainda que apresentado Ato Declaratório Ambiental
ADA intempestivo, impõe-se o reconhecimento de aludidas áreas, glosadas pela
fiscalização, para efeito de cálculo do imposto a pagar, em observância ao
princípio da verdade material.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS. LIMITAÇÃO LEGAL.
Às Instruções Normativas é defeso inovar, suplantar e/ou coarctar os ditames da
lei regulamentada, sob pena de malferir o disposto no artigo 100, inciso I, do
CTN, mormente tratando-se as IN’s de atos secundários e estritamente
vinculados à lei decorrente.
Em seu apelo, o Contribuinte, quanto à matéria admitida para rediscussão,
apresenta as seguintes alegações:
- o acórdão recorrido expressamente reconhece que a Recorrente comprovou a
averbação da área de reserva legal no Registro de Imóveis antes do fato gerador do ITR (em
1988);
- ainda que se admitisse tal exigência com base no mencionado artigo 17-0 da Lei
6938/81 (cf. redação da Lei 10.165/2000), esse dispositivo foi revogado pela MP n° 2.166-67, de
2001, tendo o art. 10 da Lei 9.393/96 expressamente dispensado a comprovação prévia da área
de reserva legal e de preservação permanente para o fim de isenção do 1TR;
- o acórdão paradigma também afastou a incidência do citado artigo 17-O para
impedir a isenção pela falta de apresentação do ADA, em razão do preceito constitucional do
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.177 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002594/2005-31

artigo 150, § 6o, pelo qual "qualquer isenção ou redução de base de cálculo relativa a impostos,
taxas ou contribuições só poderá ser concedida mediante lei específica que regule
exclusivamente a matéria ou o correspondente tributo. Portanto, a isso. nunca se prestou o
disposto no referido art. 17-O da Lei 6.938/81 c/a redação dada pela Lei 10.165/2000".
Ao final, o Contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
Cientificada em 06/04/2020 (Despacho de Encaminhado de fl. 467), a Fazenda
Nacional não apresentou Contrarrazões.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Aruanã", localizada no Município de Itacoatiara/AM (e-fls 25/31).
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA, para exclusão da Área de
Reserva Legal, de 7.709,9 ha, da apuração do Imposto Territorial Rural.
Verifica-se que, embora não tenha sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental
- ADA, foi averbada a área de 6.000 ha na matrícula do imóvel em 1988, conforme a certidão
de fls. 134/135.
Registre-se que este entendimento constou do Acórdão 2101-01.564 (processo
10283.002592/2005-41 – fls. 01/10), referente a lançamento de ITR, exercício 2000, do mesmo
imóvel rural do Contribuinte, verbis:
Quanto a este requisito, a Recorrente afirma que estaria cumprido, pois a área de reserva
legal teria sido averbada desde 1988.
Realmente, consta dos autos (fls. 134/135) a prova da averbação da área de reserva legal
de 6.000,0 hectares (área não inferior a 50% da área total do imóvel).
(...)
Nessa conformidade, voto no sentido de reconhecer apenas a área de reserva legal,
devidamente averbada, cuja área é de 6.000,0 ha.
Depreende-se, portanto, que desde 1988, muito antes da ocorrência do fato
gerador (1o/01/2002), havia a averbação na matrícula do imóvel da área de 6.000 ha. Tal situação
permite a aplicação da Sumula CARF no 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ressalte-se, contudo, que, como o Contribuinte pugna pelo restabelecimento de
7.709,9 ha a título de área de utilização limitada, seu pleito somente pode ser atendido de forma
parcial.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.177 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002594/2005-31

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para o restabelecimento Área de Reserva Legal de 6.000
ha, conforme certidão fls. 134/135.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital